Tribunal: TJES
Processo: 5002833-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estelionato; Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002833-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0002445-80.2024.8.08.0024, em que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, c/c art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal.

2. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, visto que se passaram 109 dias desde a prisão do paciente sem que a denúncia fosse recebida, estando o processo paralisado há mais de 67 dias.

3. Pleiteia a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, considerando o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o
modus operandi
da suposta associação criminosa da qual faria parte.

6. O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser aferido de maneira estritamente matemática, devendo ser considerada a complexidade do caso concreto e eventuais fatores que influenciem a tramitação processual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso, verifica-se que há uma série de requerimentos formulados pelo Ministério Público para instrução processual, o que evidencia a complexidade da causa e justifica, ainda que de forma perfunctória, eventual dilação temporal.

8. A eventual demora para o recebimento da denúncia, por si só, não constitui fundamento idôneo para revogar a prisão preventiva, notadamente quando há elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

9. A alegação de desproporcionalidade entre a medida de prisão preventiva e a eventual pena a ser aplicada não se sustenta, pois não cabe ao Tribunal, em juízo antecipado, fixar previamente a pena a ser imposta ao paciente.

10. O habeas corpus, por sua natureza de rito célere e cognição limitada, não comporta aprofundamento na análise das provas produzidas nos autos originais, sendo inviável a reavaliação da narrativa fática apresentada pelo impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do caso concreto e a existência de diligências processuais pendentes, não sendo aferida por critério puramente matemático.

2. A demora no recebimento da denúncia, por si só, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva, quando esta se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal.

3. O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar, de forma aprofundada, elementos fáticos e probatórios, sendo necessário demonstrar flagrante ilegalidade na prisão para que a ordem seja concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.3.2025; TJCE, HC 0622123-66.2021.8.06.0000, Rel. Desª Francisca Adelineide Viana, Segunda Câmara Criminal, DJCE 06.04.2021; TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002833-33.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

em face do suposto ato coator do juízo da
4ª

VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo nº 0002445-80.2024.8.08.0024, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, visto que, passados 109 (cento e nove) dias da prisão da paciente e ainda não houve o recebimento da denúncia, estando o processo paralisado há mais de 67 dias.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 12424776.

Pedido de reconsideração ao ID 12722597.

O pedido de reconsideração foi
indeferido

mediante a decisão acostada no ID 12761254.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 12568691.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12934617, opinou pela
denegação
da ordem.

A defesa solicitou a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento virtual e inclusão em sessão de julgamento presencial para realizar sustentação oral (ID 13115818).

Determinou-se a inclusão em pauta de julgamento presencial (ID 13126958)

É o breve relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Pablo Vinícius Rodrigues Ribeiro para sustentação, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO PABLO VINÍCIUS RODRIGUES RIBEIRO:-

Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Relator e os demais componentes dessa Câmara Criminal, os serventuários da Justiça, o ilustre Procurador de Justiça e os colegas advogados.

Este Habeas Corpus tem o objeto de combater a coação ilegal pelo excesso de prazo. Trata-se de uma prisão em flagrante pela suposta prática do delito praticado nos artigos 171,
caput
, na forma tentada, e o 288, todos do Código de Processo Penal.

Essa coação ilegal fica ainda mais evidente após as informações prestadas pelo Juízo de Piso, aonde ele pontua as datas que foram acontecendo os atos, que foi o encerramento do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

Analisando as três bases, que são o comportamento da defesa, o comportamento da acusação e o comportamento do juízo no processo, temos que o comportamento da acusação foi diligente, pois apresentou a denúncia em prazo razoável. O comportamento da defesa também não trouxe atrasos à marcha processual, porque não apresentou requerimentos de forma excessiva, na verdade o único requerimento apresentado foi que fosse trago ao processo a imagem de câmera corporal da guarda municipal.

E o Ministério Público, depois, ele faz um novo requerimento, sendo diligente novamente no processo, no dia 17/12/2024, solicitando que fosse efetuado o recebimento da denúncia pelo Juízo de Piso.

Contudo, depois desta data, e eu tive o cuidado de consultar o processo, antes desta sustentação oral, não teve nenhuma efetivamente decisão. Embora se tenha denúncia apresentada desde dezembro de 2024, e também tenha requerimentos nos autos, não houve nenhum despacho determinando diligências no processo, ou o recebimento da denúncia.

Desta forma, estando aqui o terceiro quesito, que seria a diligência do Juízo, temos que ela, neste caso concreto, não foi adequada. Isso porque o artigo 400 do Código de Processo Penal prevê um prazo de 60 dias para o final da instrução. E temos aí um prazo de cinco meses para o recebimento da denúncia, o que não é razoável até mesmo pelo processo em si.

A acusação tem como base uma função acessória a ele, que seria a função de vigilância, vigiar quem está praticando o golpe para avisar se poderia ter alguma interrupção, a Polícia poderia comparecer ao local ou não.

É um Réu primário, sem nenhuma anotação criminal, além dos vícios que a defesa espera que a denúncia seja recebida, não se sabe quando, para que se apresente ao Juízo de Piso, dentre elas.

A base da prisão em flagrante foi um relatório de monitoramento de vídeo, e se diz que estaria monitorando o paciente desde o dia 6 que ocorreu o delito, ele só foi preso no dia 7, e nem foi ele de fato que praticou, porque a acusação é uma acusação acessória. Porém, o horário que consta no boletim de atendimento que o dele teria ocorrido, a câmera de monitoramento registra que ele ainda estaria em Vila Velha, no início da terceira ponte.

Então, existe um registro dentro dos autos, trago pela própria Polícia, que contesta a autoria do delito. Mas não só isso. Quando ele foi preso, por se tratar de uma imputação do golpe do falso motoboy que se utilizaria de uma máquina de cartão de crédito, para constatar a materialidade, ele se daria um auto de constatação prévia sobre a situação da maquininha, porque ele, de fato, não foi pego praticando o golpe. Ou então um laudo pericial para constatar que ela estaria adulterada, e também não foi feito.

E já há prenúncios de maior atraso na marcha processual, por quê? O Delegado, ao enviar um inquérito policial, ele enviou faltando as páginas. Todos os versos das páginas do inquérito policial não foram juntados aos autos. E, além disso, a imagem de câmera corporal, o vídeo, a transcrição, ou mesmo a conversa que a suposta vítima disse que recebeu também não está nos autos. Porque aí entramos num segundo ponto que seria o que geralmente se justifica nesses casos, que seria o delito do 288, associação; geralmente se esbarra nesse delito para negar a liberdade provisória.

Só que a vítima, no seu depoimento, ela fala que haveria uma pessoa, uma pessoa com voz de mulher, a vítima é um advogado experiente, ela nunca disse que foi uma mulher e no relatório policial fala que não se achou essa pessoa. E na denúncia não consta um requisito essencial para esse delito que é o tempo, ou seja, permanência e estabilidade. Não consta o relato de quanto tempo estaria associado o vínculo entre esses réus.

Então, é um processo que eu tenho, de forma até insistente, mais de um Habeas Corpus no processo, para mim é muito, e esse é o segundo que eu estou impetrando, justamente por isso. Porque o contexto do processo, o contexto probatório, o contexto como se está caminhando esse processo, não se justifica a prisão preventiva desse Réu que não tem nenhuma periculosidade.

A decisão que decretou a preventiva, no primeiro momento, que diz os indícios de autoria e materialidade, ela faz a narrativa, e o segundo momento é o momento que se fundamenta o perigo da liberdade do Réu.

E se deu numa decisão padronizada, que aponta três justificativas: o temor da reiteração e delitiva do Réu, ele é primário, nunca teve nenhuma anotação criminal; a suposta intimidação de testemunhas, que sequer foi indicada nos autos, não existe nos autos qualquer informação que ele tenha intimidado a testemunha; ou risco de fuga, também não há nenhuma indicação nos autos.

Eu revisitei alguns processos anteriores que eu percebi o modelo, não existe problema em utilizar modelo de decisão, mas deve individualizar o caso, e a decisão desse processo segue o mesmo modelo do processo número 00018.14.74.2022.8.08.0035. E não muda nada, e esse processo é um processo de tráfico de drogas. E não se mudou uma única linha, sobre o
periculum libertatis
, para justificar a prisão desse Réu.

Então, há uma ilegalidade que se encontra prevista no artigo 315 do Código de Processo Penal, parágrafo 2,
decisum
3, que é a decisão que serve para qualquer caso. E era um caso de tráfico de drogas, com uma certa apreensão de drogas, e naquela oportunidade, lá em 2022, ao ingressar com o Habeas Corpus no STJ, ele reconheceu a ilegalidade dessa decisão, justamente por ser genérica e foi utilizado neste caso também.

Além desses pontos processuais, o processo hoje não tem como falar que é só folha de papel, porque hoje é tudo eletrônico. Mas o processo, ele também pulsa, né, e existem vidas.

Esse Réu, ele tem sofrido um drama, um drama familiar, que é a distância da família, principalmente a mãe que sofre, né, esses dois meses, esses seis meses, mais seis meses de prisão, a mãe, que é uma pessoa hipossuficiente, só conseguiu visitá-lo duas vezes.

Então, acredito que a liberdade, aplicando medidas cautelares, alternativas, que sejam suficientes para resguardar a ordem pública, econômica, neste caso, seriam suficientes e justas, porque é um delito que sequer teve prejuízo econômico.

O advogado, uma pessoa experiente, logo quando recebeu o primeiro contato, ele já liga para a polícia e fala, olha, eu acho que é uma tentativa de golpe, então eu estou aguardando nesse endereço e pedi para o motoboy vir a esse endereço. E quando o motoboy chega, ele não entrega o cartão, que é o requisito essencial dessa acusação, dessa modalidade de golpe.

Inclusive, é uma tese defensiva do crime impossível, mas que eu vou esperar para sustentar no momento adequado na resposta à acusação.

Só trago a Vossas Excelências, que esse processo desde o início até o presente momento, têm prenúncios e indícios de futura absolvição ou nulidade.

Então, quando se analisa a questão da duração razoável do processo, também deve-se analisar este quesito. Se entre as lições lá do professor Pitombo, a probabilidade de uma condenação, absolvição, até mesmo com uma medida justa.

E eu tive o cuidado também de ver qual seria a pena máxima em abstrato desse delito. Ou seja, no pior dos cenários possíveis, se ele fosse condenado a pena máxima, seis anos e seis meses. No pior cenário possível. Condenado a pena máxima, seis anos e seis meses, regime inicial semiaberto. Então, também demonstra que é desrazoável a prisão.

Não se está fazendo futurologia com base em uma pena adequada, ou seja, a situação mínima, e sim com uma pena máxima, que eu acredito que não seja aplicado no caso. Seria regime inicial semiaberto, então temos aqui também a desproporcionalidade.

Finalizando, diante de tudo que foi exposto, se requer o relaxamento da prisão do paciente, com base no artigo 7º, item 5 e 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, e com base no precedente do STF, o Habeas Corpus 146561, devido ao excesso de prazo.

E caso Vossas Excelências entendam pela impossibilidade, e pela impressibilidade da liberdade irrestrita, que se apliquem as medidas cautelares alternativas à prisão desse caso.

Muito obrigado pela atenta oitiva da sustentação da defesa, é assim que eu me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pelo brilhantismo da sustentação.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Ouvi com atenção a sustentação oral do advogado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA
em face do suposto ato coator do juízo da
4ª

VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo nº 0002445-80.2024.8.08.0024, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, visto que, passados 109 (cento e nove) dias da prisão da paciente e ainda não houve o recebimento da denúncia, estando o processo paralisado há mais de 67 dias.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 12424776.

Pedido de reconsideração ao ID 12722597.

O pedido de reconsideração foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 12761254.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 12568691.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12934617, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do crime do arts. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, todos do Código Penal. A ver a denúncia (ID 55375451 dos autos de origem) oferecida:

Segundo Inquérito Policial, os Denunciados MATTEUS e DEIVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, assim utilizando um esquema denominado “golpe do presente” buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Narram as peças informativas que no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 10h00min, nas proximidades da Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º: 2528, Bairro Bento Ferreira, os Denunciados, acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Angelo Rafael Zardo (60 anos), não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima alegou não possuir cartão de crédito, conforme Boletim de Atendimento n. 56201525 e n.º 56202389.

Consta nos autos que para aplicar o “golpe do presente” os criminosos conseguiram os dados das vítimas de forma ilícita e, em seguida, uma mulher (não identificada) entra em contato com as vítimas, alegando que, em

virtude do dia do aniversário, elas seriam contempladas com um “presente”, depois um motoboy se dirige ao endereço indicado para a entrega.

Então, utilizando uma mochila de entrega com dizeres “iFood”, um dos comparsas se apresenta como motoboys e solicita uma taxa de entrega, que deve ser paga exclusivamente em cartão.

Após receber o cartão, o motoboy alega problemas técnicos com a máquina de cartão, criando uma encenação para induzir as vítimas a erro. Em seguida, ele contata outro membro da associação, que reforça a farsa, prometendo retornar com o presente.

No entanto, após a saída do motoboy, as vítimas descobrem que valores significativos haviam sido indevidamente debitados de seus cartões, dessa maneira essa associação criminosa, oriunda do Estado de São Paulo aplicava golpes para obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Revelam as peças informativas que no dia do seu aniversário, a vítima Ângelo Rafael Zardo, recebeu uma ligação do número (11) 98105-8586 de uma mulher, informando que ele iria receber uma “encomenda” no endereço onde trabalha, sendo esclarecido pela mulher que esse presente seria devido a data comemorativa.

Diante disso, a vítima confirmou os dados, logo depois, o falso motoboy, posteriormente identificado como DEIVID CRISTIAN chegou no endereço retromencionado, utilizando um casaco de cor preta, calças jeans, capacete de cor preta e uma caixa com a marca “iFood” cor preta, que estava pendurada nas costas.

Consta que, o Denunciado DEIVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito.

Depreende-se que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, alegando que estava sem cartão em mãos, pois desconfiou da abordagem, porém o Denunciado DEIVID CRISTIAN recusou a forma de pagamento, justificando que só estava autorizado a receber em cartão.

Ato contínuo, Ângelo simulou estar fazendo uma ligação desse modo conseguiu realizar uma pequena filmagem, objetivando registar a ação criminosa. Logo depois, como a vítima não tinha o cartão, DEIVID CRISTIAN retirou-se do local, avisando que retornaria mais tarde.

Sendo assim, Ângelo anotou a placa HGC-1E51 da motocicleta que ele utilizava e acionou a Polícia, via CIODES, comunicando os fatos, então as informações foram repassadas ao Cerco Integrado e Inteligente para localizar o suspeito no veículo informado, além disso a vítima foi orientada a registrar a ocorrência.

Durante as investigações, apurou-se que a motocicleta monitorada pelos guardas municipais utilizada por DEIVID CRISTIAN estava sempre na companhia de outra motocicleta (placa DK12B70).

Extrai-se dos autos, que durante o monitoramento, agentes da guarda tentaram abordar o motoboy que estava conduzindo a moto marca SUZUKI de placa HGC-1E51, contudo ele se evadiu, deixando a própria motocicleta e uma máquina de cartão de crédito amarela da marca minizinha juntamente com uma embalagem de presente da marca “Boticário”, com produtos de higiene, utilizados para enganar as vítimas, conforme Boletim Unificado n.º: 56202389 e imagens de fl. 75 (ID 54533798).

Em diligências apurou-se que o Denunciado DEIVID CRISTIAN atuava juntamente com outro indivíduo, assim, considerando a gravidade dos fatos, mesmo após a apreensão da primeira moto, os agentes continuaram monitorando a moto de placa DKI2B70, assim prosseguiram as diligências para localizar os Denunciados.

Consta que no dia seguinte (07/11/2024), Ângelo soube por meio de jornais, que outras vítimas na cidade relataram o mesmo “golpe do presente”, diante disso, dirigiu-se a Delegacia para apresentar a filmagem do rosto do “motoboy” e representar criminalmente.

No mesmo dia, agentes da Guarda Municipal de Vitória que realizavam patrulhamento nas proximidades da Av. Maruípe visualizaram a outra motocicleta (CG 125 FAN placa DKI2B70), a qual estava sem a seta traseira esquerda e com avarias de uso, além disso o condutor estava nervoso, pois tentou evadir-se para não ser abordado, constatou-se ainda que se tratava da motocicleta que estava sendo monitorada, conforme informado pela gerência de Inteligência e Integração;

Diante das fundadas suspeitas realizaram acompanhamento até a Av. Ferrari, onde o Denunciado MATTEUS, foi abordado, sendo apurado que trafegava com a CNH vencida, bem como trazia amarrada na moto uma sacola com 04 (quatro) máquinas de cartão, sendo três da marca minizinha e uma da marca moderninha, bem como um aparelho celular da marca Xiaomi modelo Redimi, IMEI 865153064591481, conforme Boletim Unificado n.º: 56211216/2024.

Ante todo o exposto, foi conduzido à Delegacia para serem adotadas todas as medidas cabíveis.

Enquanto isso, Policiais Civis da DEFA receberam informações sobre o lugar onde Denunciado MATTEUS estava hospedado, sendo informando que se tratava de um imóvel situado no Município de Vila Velha/ES, então após diligências conseguiram contatar o sr. José Geraldo Batista. proprietário do imóvel.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se a Rua Tiradentes, n.º 08, Bairro Jardim Colorado, Vila Velha/ES, onde o proprietário do imóvel franqueou a entrada no apartamento, além disso informou que alugou o imóvel no dia 05/11/2024 para DEIVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, na ocasião também forneceu imagens do local, onde é possível visualizar os dois chegando no endereço, desse modo constatou-se a ligação entre os dois Denunciados MATTEUS e DEIVID, conforme Boletim Unificado n.º: 56215459/2024.

Consta nos autos que DEIVID CRISTIAN era responsável por abordar pessoalmente as vítimas, passando-se por entregador, além de cobrar as taxas de transporte objetivando que as vítimas utilizassem os cartões nas máquinas de pagamento, enquanto MATTEUS era responsável por acompanhar DEIVID, realizando a escolta, também era o responsável por avisar qualquer aproximação policial, além de guardar as máquinas de cartão de crédito, assim ambos atuavam em conjunto com uma terceira pessoa (mulher não identificada) que ligava para as vítimas escolhidas informando sobre o “presente”, desse modo, por meio ardil, buscavam obter vantagem ilícita econômica, através de pagamentos realizados via cartões de crédito e débito.

A ver a decisão do Juízo de Primeiro Grau que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 12380685):

[...] Conforme consta no APFD, a vítima recebeu uma ligação, dizendo que o motoboy iria até a sua residência realizar uma encomenda. Assim, o autuado chegou até a casa da vítima, se passando por motoboy e pediu para que a vítima fizesse o pagamento da taxa do transporte de R$5,00 (cinco reais), que só poderia ser feito com cartão de crédito ou débito. O autuado se recusou a receber dinheiro ou pix. A vítima então percebeu a ação suspeita e simulou estar em uma ligação, mas estava filmando o autuado. O autuado então disse que retornaria mais tarde e foi embora. Mais tarde, a vítima soube que tal motoboy já havia feito outras vítimas na cidade. Assim, acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar o autuado através do registro da motocicleta nas câmeras de videomonitoramento. A vítima deseja representar criminalmente contra o autuado. DIANTE DO REDUZIDÍSSIMO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO CARTÓRIO DESTE PLANTÃO DE CUSTÓDIA, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DO INDICIADO. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Verifica-se, portanto, que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e por conveniência da instrução criminal, com vistas a evitar a reiteração delitiva do paciente.

Quanto ao argumento apontado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Verifica-se que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: há uma série de requerimentos para a instrução processual realizados pelo Ministério Público, conforme manifestação de ID 56700125 dos autos de origem, o que explicita a complexidade do caso.

Colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ESTELIONATO TENTADO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal.
Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo.

4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 954.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) - destaquei

Além disso, eventual alargamento no lapso temporal para recebimento da denúncia não é, por si só, fundamento idôneo para decretar imediatamente a liberdade provisória. Nesse sentido, precedente da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. Prisão em fragrante convertida em preventiva. Pleito de soltura. Tese de excesso de prazo na formação da culpa. Verificado elastecimento indevido dos prazos processuais. Morosidade no trâmite processual que não encontra amparo no princípio da razoabilidade.
Demora para o recebimento da denúncia, para a citação do paciente e, consequentemente, para o início da instrução processual, sendo recomendada máxima celeridade. Reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa que não implica na imediata soltura do paciente. Aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente por parte do estado. Necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. Incidência da Súmula nº 52 do TJCE. Paciente que responde a outras ações penais e, inclusive, possui uma condenação por roubo majorado em primeira instância que, no momento, encontra-se em grau recursal. Ordem conhecida e denegada, com recomendação, porém, que o juízo de origem confira máxima celeridade ao feito, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, a fim de que a instrução seja iniciada e finde-se o mais breve possível, sob pena de configurar indevido constrangimento ilegal. (TJCE; HC 0622123-66.2021.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 06/04/2021; Pág. 144) - destaquei

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, posto que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública (finalidade de evitar a reiteração delitiva) e na necessidade de assegurar a instrução processual.

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”
(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Cumpre ressaltar que a via do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que “
[a] construção da sequência dos atos realizados nesse APFD está cheio de no mínimo má fé, a ponto de levar a erro o juiz da audiência de custódia, que fundamentar a sua decisão em atos que não foram atribuídos ao paciente
”, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 21/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5002833-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES

PACIENTE: MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

em face do suposto ato coator do juízo da
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo nº 0002445-80.2024.8.08.0024, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, visto que, passados 109 (cento e nove) dias da prisão da paciente e ainda não houve o recebimento da denúncia, estando o processo paralisado há mais de 67 dias.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 12424776.

Pedido de reconsideração ao ID 12722597.

O pedido de reconsideração foi
indeferid
o

mediante a decisão acostada no ID 12761254.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 12568691.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12934617, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do crime do arts. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e no art. 288, todos do Código Penal. A ver a denúncia (ID 55375451 dos autos de origem) oferecida:

Segundo Inquérito Policial, os Denunciados MATTEUS e DEIVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, assim utilizando um esquema denominado “golpe do presente” buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Narram as peças informativas que no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 10h00min, nas proximidades da Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º: 2528, Bairro Bento Ferreira, os Denunciados, acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Angelo Rafael Zardo (60 anos), não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima alegou não possuir cartão de crédito, conforme Boletim de Atendimento n. 56201525 e n.º 56202389.

Consta nos autos que para aplicar o “golpe do presente” os criminosos conseguiram os dados das vítimas de forma ilícita e, em seguida, uma mulher (não identificada) entra em contato com as vítimas, alegando que, em

virtude do dia do aniversário, elas seriam contempladas com um “presente”, depois um motoboy se dirige ao endereço indicado para a entrega.

Então, utilizando uma mochila de entrega com dizeres “iFood”, um dos comparsas se apresenta como motoboys e solicita uma taxa de entrega, que deve ser paga exclusivamente em cartão.

Após receber o cartão, o motoboy alega problemas técnicos com a máquina de cartão, criando uma encenação para induzir as vítimas a erro. Em seguida, ele contata outro membro da associação, que reforça a farsa, prometendo retornar com o presente.

No entanto, após a saída do motoboy, as vítimas descobrem que valores significativos haviam sido indevidamente debitados de seus cartões, dessa maneira essa associação criminosa, oriunda do Estado de São Paulo aplicava golpes para obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Revelam as peças informativas que no dia do seu aniversário, a vítima Ângelo Rafael Zardo, recebeu uma ligação do número (11) 98105-8586 de uma mulher, informando que ele iria receber uma “encomenda” no endereço onde trabalha, sendo esclarecido pela mulher que esse presente seria devido a data comemorativa.

Diante disso, a vítima confirmou os dados, logo depois, o falso motoboy, posteriormente identificado como DEIVID CRISTIAN chegou no endereço retromencionado, utilizando um casaco de cor preta, calças jeans, capacete de cor preta e uma caixa com a marca “iFood” cor preta, que estava pendurada nas costas.

Consta que, o Denunciado DEIVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito.

Depreende-se que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, alegando que estava sem cartão em mãos, pois desconfiou da abordagem, porém o Denunciado DEIVID CRISTIAN recusou a forma de pagamento, justificando que só estava autorizado a receber em cartão.

Ato contínuo, Ângelo simulou estar fazendo uma ligação desse modo conseguiu realizar uma pequena filmagem, objetivando registar a ação criminosa. Logo depois, como a vítima não tinha o cartão, DEIVID CRISTIAN retirou-se do local, avisando que retornaria mais tarde.

Sendo assim, Ângelo anotou a placa HGC-1E51 da motocicleta que ele utilizava e acionou a Polícia, via CIODES, comunicando os fatos, então as informações foram repassadas ao Cerco Integrado e Inteligente para localizar o suspeito no veículo informado, além disso a vítima foi orientada a registrar a ocorrência.

Durante as investigações, apurou-se que a motocicleta monitorada pelos guardas municipais utilizada por DEIVID CRISTIAN estava sempre na companhia de outra motocicleta (placa DK12B70).

Extrai-se dos autos, que durante o monitoramento, agentes da guarda tentaram abordar o motoboy que estava conduzindo a moto marca SUZUKI de placa HGC-1E51, contudo ele se evadiu, deixando a própria motocicleta e uma máquina de cartão de crédito amarela da marca minizinha juntamente com uma embalagem de presente da marca “Boticário”, com produtos de higiene, utilizados para enganar as vítimas, conforme Boletim Unificado n.º: 56202389 e imagens de fl. 75 (ID 54533798).

Em diligências apurou-se que o Denunciado DEIVID CRISTIAN atuava juntamente com outro indivíduo, assim, considerando a gravidade dos fatos, mesmo após a apreensão da primeira moto, os agentes continuaram monitorando a moto de placa DKI2B70, assim prosseguiram as diligências para localizar os Denunciados.

Consta que no dia seguinte (07/11/2024), Ângelo soube por meio de jornais, que outras vítimas na cidade relataram o mesmo “golpe do presente”, diante disso, dirigiu-se a Delegacia para apresentar a filmagem do rosto do “motoboy” e representar criminalmente.

No mesmo dia, agentes da Guarda Municipal de Vitória que realizavam patrulhamento nas proximidades da Av. Maruípe visualizaram a outra motocicleta (CG 125 FAN placa DKI2B70), a qual estava sem a seta traseira esquerda e com avarias de uso, além disso o condutor estava nervoso, pois tentou evadir-se para não ser abordado, constatou-se ainda que se tratava da motocicleta que estava sendo monitorada, conforme informado pela gerência de Inteligência e Integração;

Diante das fundadas suspeitas realizaram acompanhamento até a Av. Ferrari, onde o Denunciado MATTEUS, foi abordado, sendo apurado que trafegava com a CNH vencida, bem como trazia amarrada na moto uma sacola com 04 (quatro) máquinas de cartão, sendo três da marca minizinha e uma da marca moderninha, bem como um aparelho celular da marca Xiaomi modelo Redimi, IMEI 865153064591481, conforme Boletim Unificado n.º: 56211216/2024.

Ante todo o exposto, foi conduzido à Delegacia para serem adotadas todas as medidas cabíveis.

Enquanto isso, Policiais Civis da DEFA receberam informações sobre o lugar onde Denunciado MATTEUS estava hospedado, sendo informando que se tratava de um imóvel situado no Município de Vila Velha/ES, então após diligências conseguiram contatar o sr. José Geraldo Batista. proprietário do imóvel.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se a Rua Tiradentes, n.º 08, Bairro Jardim Colorado, Vila Velha/ES, onde o proprietário do imóvel franqueou a entrada no apartamento, além disso informou que alugou o imóvel no dia 05/11/2024 para DEIVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, na ocasião também forneceu imagens do local, onde é possível visualizar os dois chegando no endereço, desse modo constatou-se a ligação entre os dois Denunciados MATTEUS e DEIVID, conforme Boletim Unificado n.º: 56215459/2024.

Consta nos autos que DEIVID CRISTIAN era responsável por abordar pessoalmente as vítimas, passando-se por entregador, além de cobrar as taxas de transporte objetivando que as vítimas utilizassem os cartões nas
máquinas de pagamento, enquanto MATTEUS era responsável por acompanhar DEIVID, realizando a escolta, também era o responsável por avisar qualquer aproximação policial, além de guardar as máquinas de cartão de crédito, assim ambos atuavam em conjunto com uma terceira pessoa (mulher não identificada) que ligava para as vítimas escolhidas informando sobre o “presente”, desse modo, por meio ardil, buscavam obter
vantagem ilícita econômica, através de pagamentos realizados via cartões de crédito e débito.

A ver a decisão do Juízo de Primeiro Grau que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 12380685):

[...] Conforme consta no APFD, a vítima recebeu uma ligação, dizendo que o motoboy iria até a sua residência realizar uma encomenda. Assim, o autuado chegou até a casa da vítima, se passando por motoboy e pediu para que a vítima fizesse o pagamento da taxa do transporte de R$5,00 (cinco reais), que só poderia ser feito com cartão de crédito ou débito. O autuado se recusou a receber dinheiro ou pix. A vítima então percebeu a ação suspeita e simulou estar em uma ligação, mas estava filmando o autuado. O autuado então disse que retornaria mais tarde e foi embora. Mais tarde, a vítima soube que tal motoboy já havia feito outras vítimas na cidade. Assim, acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar o autuado através do registro da motocicleta nas câmeras de videomonitoramento. A vítima deseja representar criminalmente contra o autuado. DIANTE DO REDUZIDÍSSIMO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO CARTÓRIO DESTE PLANTÃO DE CUSTÓDIA, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DO INDICIADO. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Verifica-se, portanto, que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e por conveniência da instrução criminal, com vistas a evitar a reiteração delitiva do paciente.

Quanto ao argumento apontado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Verifica-se que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: há uma série de requerimentos para a instrução processual realizados pelo Ministério Público, conforme manifestação de ID 56700125 dos autos de origem, o que explicita a complexidade do caso.

Colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ESTELIONATO TENTADO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal.
Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo.

4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 954.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) - destaquei

Além disso, eventual alargamento no lapso temporal para recebimento da denúncia não é, por si só, fundamento idôneo para decretar imediatamente a liberdade provisória. Nesse sentido, precedente da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. Prisão em fragrante convertida em preventiva. Pleito de soltura. Tese de excesso de prazo na formação da culpa. Verificado elastecimento indevido dos prazos processuais. Morosidade no trâmite processual que não encontra amparo no princípio da razoabilidade.
Demora para o recebimento da denúncia, para a citação do paciente e, consequentemente, para o início da instrução processual, sendo recomendada máxima celeridade. Reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa que não implica na imediata soltura do paciente. Aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente por parte do estado. Necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. Incidência da Súmula nº 52 do TJCE. Paciente que responde a outras ações penais e, inclusive, possui uma condenação por roubo majorado em primeira instância que, no momento, encontra-se em grau recursal. Ordem conhecida e denegada, com recomendação, porém, que o juízo de origem confira máxima celeridade ao feito, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, a fim de que a instrução seja iniciada e finde-se o mais breve possível, sob pena de configurar indevido constrangimento ilegal. (TJCE; HC 0622123-66.2021.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 06/04/2021; Pág. 144) - destaquei

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, posto que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública (finalidade de evitar a reiteração delitiva) e na necessidade de assegurar a instrução processual.

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”

(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Cumpre ressaltar que a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que “
[a]
construção da sequência dos atos realizados nesse APFD está cheio de no mínimo má fé, a ponto de levar a erro o juiz da audiência de custódia, que fundament
ar
a sua decisão em atos que não foram atribuídos ao paciente
”, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.